Tribunal: TJPA
Processo: 0807198-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807198-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ MONTEIRO RIBEIRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU). OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. REJEITADA A EXCEÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. COMPROVAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL EM DEZEMBRO DE 2004, DATA ANTERIOR AOS DÉBITOS DE IPTU EXECUTADOS, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2011, 2012 E 2013. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PUBLICIDADE DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 32 E 34 DO CTN. NÃO ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL PELO CONTRIBUINTE. IRRELEVÂNCIA. DEVER DO FISCO DE REALIZAR O LANÇAMENTO CORRETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Tratando-se de execução fiscal que tenha como objetivo a satisfação de crédito decorrente do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), tem-se que o contribuinte do tributo é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN).

2.

No caso,
o artigo 34 do CTN dispõe que contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. A Escritura Definitiva de Compra e Venda foi levada a registro, junto à matrícula do imóvel, em 22/12/2004, ou seja antes do ajuizamento da execução fiscal em 17/03/2015, desta forma, diante da comprovada transferência do bem, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante Luiz Monteiro Ribeiro no feito executivo fiscal.

3. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão reformada.

4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E

DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão interlocutória,
nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com
pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto por
LUIZ MONTEIRO RIBEIRO
,

com base no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. nº 0009823-79.2015.814.0301), ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, rejeitou a exceção de preexecutividade oposta pelo agravante/executado, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal.

Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve relato dos fatos, sustenta a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, o cabimento do recurso e pleiteando a concessão da justiça gratuita, assim como, relata que o Município de Belém ajuizou ação de execução fiscal referente a cobrança de IPTU no valor de R$ 4.529,84 (quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), referente aos exercícios de 2011 à 2013.

Destaca que interpôs exceção de preexecutividade, aduzindo ilegitimidade passiva, pelo que defende a impossibilidade de responsabilização tributária, alegando ter realizado a venda do imóvel em 12 de dezembro de 2004, não possuindo a propriedade, posse ou domínio útil do imóvel.

Alega ter apresentado certidão negativa de ônus fiscais emitida pela própria municipalidade.

Sustenta ter comprovado a transferência do imóvel para terceiro, mediante o registro da Escritura Pública no Cartório de Registro de Imóveis.

Aduz a incidência do artigo 32 do CTN para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada para suspender a execução fiscal.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão
, deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal por vislumbrar presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC (id 3383690).

O
Município de Belém
apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, para que seja mantida a decisão que rejeitou a exceção de preexecutividade (id 3600493).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Defiro o benefício da justiça gratuita nesta instância.

O cerne recursal consiste na pretensão do agravante de reformar a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de preexecutividade, objetivando que seja reconhecida a tese defendida de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, ajuizada pelo Município de Belém, referente a cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 à 2013.

A teor do que dispõe do art.
1.019
do Código de Processo Civil, recebido o
Agravo

de

Instrumento
no tribunal, se não for o caso
de
aplicação do art. 932, incisos III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação
de
tutela, a pretensão recursal.

Assim, é possível a concessão da tutela de urgência quando evidenciados os requisitos do artigo 300 do CPC, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, observa-se que o agravante Luiz Monteiro Ribeiro argumenta nas razões do recurso a sua ilegitimidade passiva na Ação de Execução Fiscal oposta pelo Município de Belém, ente público o qual executa crédito tributário de IPTU relativo aos anos de 2011, 2012 e 2013 no valor de R$ 4.529,84 (quatro mil e quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro reais), defendendo o acolhimento da exceção de preexecutividade oposta no Juízo de Origem, sob a alegação de ter realizado a venda do imóvel, objeto do feito executivo fiscal, desde a data de 13/12/2004, inclusive com registro da Escritura Pública, anexando certidão do Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício (id 3348676).

Sobre a matéria discutida, vale destacar que por se tratar
de execução fiscal que
tem
como objetivo a satisfação de crédito decorrente do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), tem-se que o contribuinte do tributo é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
, conforme o disposto n
o artigo 34 do Código Tributário Nacional
, senão vejamos:

“
Art. 34
, CTN
. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”
.

Como cediço, a exceção de preexecutividade possui caráter excepcional, sendo cabível nos casos concernentes à matéria de ordem pública e comprovados mediante prova pré-constituída, ou seja, quando estiver configurada flagrantemente a nulidade da execução, sem a necessidade de instauração de contraditório e de dilação probatória.

Nesse sentido, cito o enunciado da Súmula 393 do STJ:

“Súmula 393, STJ.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”

Do exame dos autos, verifico que a decisão agravada, rejeitou a exceção de preexecutividade oposta, com fundamento na ausência da certidão de registro de imóveis pelo agravante (excipiente), fundamentando que o ora recorrente detém formalmente a qualidade de proprietário do imóvel (id 3348398).

Entretanto, constata-se que o agravante apresentou nos autos a Certidão de Registro de Imóveis do 1° Ofício de Belém (id 3348676), demonstrando que o Apartamento n° 201, do Edifício Angelus, rua Pariquis, bairro Batista Campos, nesta Capital, objeto da cobrança de IPTU pelo Município de Belém nos autos da Execução Fiscal, foi adquirido pelo recorrente Luiz Monteiro em outubro de 2002 e permanecendo como proprietário até até Dezembro do ano de 2004, período em que foi realizada a Escritura de Compra e Venda, ocorrendo a transferência formal de propriedade do bem para outros adquirentes, havendo inclusive, o registro de outra transferência do imóvel no ano de 2010, conforme a referida Certidão do Registro de Imóveis.

Assim, verifica-se claramente configurada a ilegitimidade passiva do agravante para figurar como parte executada nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo Município de Belém, com fundamento no artigo 32 do CTN, considerando que o agravante não era proprietário, não exercia o domínio e nem a posse do bem imóvel, desde dezembro de 2004, logo não poderia ser responsabilizado pelos débitos de IPTU referente aos anos de 2011, 2012 e 2013.

Por oportuno, destaco o teor do artigo 32 do CTN,
in verbis
:

“Art. 32.
O imposto, de competência dos Municípios
,
sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade
,
o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física
, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”. (grifei)

Portanto, o agravante demonstrou a probabilidade do direito
quanto a tese sustentada de ilegitimidade passiva para figurar na ação de execução fiscal proposta pelo município, considerando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 à 2013, sendo que ocorreu a transferência da propriedade do bem imóvel objeto da execução, desde dezembro do ano de 2004, conforme a certidão do registro de imóveis, comprovando os fatos alegados, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Ademais, observo presente o perigo de dano em favor do agravante, considerando os prejuízos advindos do prosseguimento do feito executivo fiscal em face de parte executada que não possui mais qualquer relação com o imóvel, objeto da execução, referente a débitos de IPTU, por não ser mais o proprietário e não exercer o domínio ou a posse do bem imóvel.

Ressalte-se que, com base na Certidão do Registro de Imóveis, restou demonstrado que foi lavrada escritura pública de compra e venda, com posterior registro na matrícula do imóvel, conferindo publicidade a transação imobiliária, razão pela qual haveria como o Município saber que o imóvel fora vendido.

Por fim, registro que a alegação do Município agravado quanto a alegação de responsabilidade do recorrente/executado não merece prosperar, pois na verdade, constitui responsabilidade da Municipalidade, enquanto exequente, o dever de direcionar a execução fiscal ao real devedor do imposto, ou seja, de buscar a informação correta e atualizada nos cadastros do próprio município antes de ajuizar a ação, inclusive por se tratar de obrigação tributária acessória o dever do contribuinte de atualização.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS POR EXECUTADO
ALEGANDO SUA ILEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL COM COBRANÇA DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 1999/2003. EXECUÇÃO FISCAL DISTRIBUÍDA NO ANO DE 2004. ALEGA O EMBARGANTE QUE O REFERIDO IMÓVEL FOI ALIENADO EM 1998, SENDO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO NOME DO ADQUIRENTE EM 2000.
REQUER A NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 1999, E RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, AO FUNDAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE E PRESCRIÇÃO DO IPTU DO EXERCÍCIO DE 1999. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15% SOBRE O VALOR TOTAL DA DÍVIDA NA FORMA DO ARTIGO 85, § 3º, I. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO EMBARGADO/EXEQUENTE, PRETENDENDO A REFORMA DO JULGADO E A RESPONSABILIZAÇÃO DO EMBARGANTE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO ASSISTE RAZÃO AO MUNICÍPIO. O PRÓPRIO MUNICÍPIO ALEGA QUE O ARTIGO 206 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL ESTENDEU AOS CARTÓRIOS IMOBILIÁRIOS A OBRIGAÇÃO DE COMUNICAR AS ALIENAÇÕES IMOBILIÁRIAS À REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA.
O ARTIGO 34 DO CTN DISPÕE QUE CONTRIBUINTE DO IMPOSTO É O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, TITULAR DO SEU DOMÍNIO ÚTIL OU SEU POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO. A ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA FOI LEVADA A REGISTRO, JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL, EM 24/10/2000, OU SEJA ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM 2004. (R - 1. 190008). DESTA FORMA, DIANTE DA COMPROVADA TRANSFERÊNCIA DO BEM, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EVIDENTE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 1999, EIS QUE O EXECUTADO SÓ FOI CITADO EM 2006. SENTENÇA CORRETA. PRECEDENTES DO STJ E DO NOSSO TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-RJ - APL: 00098142720178190037, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 20/09/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
– CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE/EXECUTADA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
NÃO ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL PELA CONTRIBUINTE – IRRELEVÂNCIA – DEVER DO FISCO DE REALIZAR O LANÇAMENTO CORRETO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - 0008900-02.2019.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR MARCOS SERGIO GALLIANO DAROS - J. 23.08.2021)

(TJ-PR - APL: 00089000220198160190 Maringá 0008900-02.2019.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Marcos Sergio Galliano Daros, Data de Julgamento: 23/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2021)” (grifei)

Portanto, ante a presença dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC, o recurso de Agravo de Instrumento deve ser provido para reformar integralmente a decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
reformando a decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante nos autos da ação de execução fiscal, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021